Tribunal: TJDFT
Processo: 0727239-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0727239-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALTER PEREIRA DE LIMA JUNIOR AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA-DF D E S P A C H O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por LARISSA MARIA LIMA FREITAS em favor de WALTER PEREIRA DE LIMA JUNIOR, preso devido a condenação criminal anterior, contra o recebimento da denúncia no âmbito da Ação Penal no 0709993-66.2019.8.07.0009, em trâmite pela Segunda Vara Criminal de Samambaia, em que é imputada a ele e a outros autores a prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 155, §§ 1o e 4o, I e IV, c/c artigo 14, II, e artigo 251, caput, e § 2o, todos do Código Penal. A Impetrante narra que a Ação se refere a fatos ocorridos em 08/02/2015 e que, inicialmente, o Ministério Público entendeu ausentes indícios suficientes de autoria, promovendo o arquivamento do inquérito policial, mas que, dois anos depois, o Parquet requereu o desarquivamento sob o argumento de haver novas provas. Prossegue relatando que “a suposta nova prova seria um depoimento prestado em sede de colaboração premiada nos autos 136/2015 – DRF pelo denunciado Thiago Vieira Soares aos 21/02/2017” (Num. 48757868 - Pág. 2) e que, em 24/09/2019, o Ministério Público ofereceu a denúncia com base nesse único elemento probatório. Esclarece que, segundo a narrativa da denúncia, o Paciente e os demais denunciados, no interior de estabelecimento comercial, teriam “supostamente, arrombado e tentado subtrair dinheiro do caixa eletrônico instalado no local”, havendo o Paciente supostamente “utilizado seu veículo, GM/Vectra, para chegar local dos fatos, durante o repouso noturno, e ato contínuo teria supostamente arrombado o estabelecimento comercial acima, danificado com emprego de alavanca metálica a estrutura do caixa eletrônico instalado e, em seguida, inserido artefatos explosivos, tudo em coautoria com os demais denunciados”, tendo a explosão causado “danos no local, mas o crime de furto não se consumou” (Num. 48757868 - Pág. 2). Alega que é imperioso o trancamento da Ação Penal por ausência de justa causa, sendo o Habeas Corpus medida adequada para tanto, porquanto “não foram colhidas digitais, não há imagens de câmeras de segurança, áudios, fotos, testemunhas, não há nenhuma prova que ampare a persecução penal, há apenas a Delação Premiada e indícios frágeis e rasos amparados em ilações sobre o modus operandi dos fatos” (Num. 48757868 - Pág. 3). Sustenta que “merece destaque o fato de a denúncia ser absurdamente genérica, eis que deixa de delimitar quais condutas e atos teriam sido praticados, individualmente, pelo paciente”, haja vista que “não se delimitou qual foi a contribuição do paciente na prática criminosa, fato que dificulta, senão impossibilita o exercício da ampla defesa e do contraditório, constituindo inequívoco constrangimento ilegal” e que, ademais, “não restou claro qual suposta conduta teria praticado o paciente, como praticou, qual atividade exerceu, se houve divisão de tarefas, e outros detalhes intrínsecos ao fato delituoso” (Num. 48757868 - Pág. 5/6). Assevera que “cabe à acusação esclarecer - ainda que em grau de verossimilhança - o fato delitivo, buscando individualizar as condutas de modo que a denúncia seja determinada e certa, no sentido da individualização das responsabilidades penais a serem apuradas no processo” e que “essa individualização dos fatos deve vir acompanhada com o máximo possível de ações atribuídas ao acusado”, até “mesmo nos crimes com pluralidade de agentes, quando a conduta não é realizada de modo equânime por todos”, pois “o ideal é que cada conduta praticada pelos agentes venha corretamente descrita, até para que se possa avaliar e punir proporcionalmente as respectivas responsabilidades, inclusive por força do disposto no art. 29 do CP” (Num. 48757868 - Pág. 6). Defende ainda que “a Delação Premiada não possui o condão de, unicamente, subsidiar Ação Penal” (Num. 48757868 - Pág. 8), porque se trata de apenas um meio de obtenção de prova, não podendo ser recebida denúncia nem tampouco ser proferida condenação com base apenas nas declarações do agente colaborador, conforme preveem as Leis 12.820/2013 e 13.964/2019. Afirma que “falta justa causa para propositura da ação penal, eis que uma declaração prestada em colaboração premiada não fornece indícios mínimos de autoria e materialidade, ou seja, não se trata de lastro probatório e sim de meio de obtenção de prova” (Num. 48757868 - Pág. 10) Acrescenta que “a denúncia é genérica, impondo-se a nulidade por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, precipuamente justa causa para propositura da ação penal (art. 564, IV do Código de Processo Penal)” (Num. 48757868 - Pág. 10). Por fim, aduz que estão presentes os requisitos para concessão liminar da ordem, porque “as imputações acusatórias são infundadas e genéricas. Restando evidente a verossimilhança do direito” e que “a presente Ação vem submetendo o paciente às agruras de uma demanda criminal na qual figuraria como réu por fatos sem provas, havendo, portanto, grave perigo na demora da prestação jurisdicional ora reclamada” (Num. 48757868 - Pág. 11). Requer a concessão liminar da ordem para “SOBRESTAR a decisão que recebeu a Denúncia” (Num. 48757868 - Pág. 11). É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que recebeu a denúncia na Ação Penal no 0709993-66.2019.8.07.0009, em trâmite pela Segunda Vara Criminal de Samambaia, em que é imputada ao Paciente e a outros autores a prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 155, §§ 1o e 4o, I e IV, c/c artigo 14, II, e artigo 251, caput, e § 2o, todos do Código Penal. Por ser uma mitigação ao princípio constitucional do Juiz Natural, a competência do Magistrado em regime de Plantão Judiciário restringe-se às hipóteses taxativas da norma jurídica de regência. Dispõe o artigo 4o da Portaria GPR 1588 de 26 de junho de 2023: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. §1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. §2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. §3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” No caso em análise, embora se trate de liminar em Habeas Corpus, a falta de apreciação do pedido no Plantão Judiciário é insusceptível e causar perecimento de direito, sendo possível aguardar o horário do expediente forense para a sua apreciação. O pedido deduzido é o trancamento da Ação Penal, não havendo nenhum risco iminente a que esteja sujeito o Paciente, já recolhido ao cárcere por outro motivo, que justifique a apresentação do pleito em regime de Plantão Judicial. Com efeito, o Paciente encontra-se cumprindo pena por condenação criminal anterior, e, até a conclusão ao Relator natural na próxima segunda-feira, dia 10/07/2023, não há nenhum perigo de agravamento da sua situação. Observe-se que a própria Impetrante não conseguiu esclarecer exatamente qual seria o risco de dano, a fim de que seu requerimento de liminar fosse submetido ao Magistrado no exercício do Plantão Judicial. Assim, nada havendo a justificar a apreciação do petitório no Plantão Judiciário de 2a Instância, em especial pela ausência de risco de perecimento de direito, faça-se conclusão ao Relator natural do presente Habeas Corpus, o eminente Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS. I. Brasília - DF, 08 de julho de 2023. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial